Tribunal: STF
Processo: ARE 836093
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 



    1.  A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a revisão do contrato celebrado entre as partes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.